Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-82.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000461-82.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS OLIVEIRA BORGES DA SILVA Advogado(s): CAIO SOARES SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL COMBINADO COM A LEI 11.340/2006). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA (ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO VI, E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA RECEBIDA EM 27/06/2019. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 20/10/2025. PENA CONCRETA DE 03 MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 06 ANOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos Oliveira Borges da Silva contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 27/06/2019 e a sentença foi publicada em 20/10/2025. A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de intenção de ferir e ocorrência de lesões corporais recíprocas. O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada em concreto de 03 (três) meses de detenção e o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição retroativa consiste no cálculo regressivo do prazo prescricional. O cálculo toma como base a pena aplicada em concreto na sentença condenatória, contando o tempo para trás, entre os marcos de interrupção previstos no artigo 117 do Código Penal. No presente caso, os marcos temporais são o recebimento da denúncia em 27/06/2019 e a publicação da sentença condenatória em 20/10/2025. 2. Considerando a pena concreta de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, conforme determina a regra do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 3. Entre a data do recebimento da denúncia, em 27/06/2019, e a data da publicação da sentença condenatória, em 20/10/2025, transcorreram mais de 06 (seis) anos, superando expressivamente o prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável ao caso. 4. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme determina o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela defesa. 5. A Procuradoria de Justiça manifestou concordância com o reconhecimento da prescrição retroativa e o provimento do recurso da defesa, evidenciando a exatidão do fundamento jurídico apresentado. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do apelante Marcos Oliveira Borges da Silva, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. Tese: "1. Ocorre a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena aplicada em concreto. 2. A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é matéria de ordem pública e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de alegação da parte." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 117, incisos I e IV; Código de Processo Penal, artigo 61, caput. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000461-82.2019.8.05.0036, provenientes da Comarca de Caetité/BA, figurando como Apelante: MARCOS OLIVEIRA BORGES DA SILVA e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal, em sua 2ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR PARA DECRETAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir detalhadas.